Tribunal: TJPA
Processo: 0811776-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811776-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO BARBALHO CONDE

AGRAVADO: DETRAN - PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO n° 0811776-31.2022.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Leandro Barbalho Conde e outros

Des. Mairton Marques Carneiro

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO NÃO IMPUGNADA. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO n° 0811776-31.2022.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Leandro Barbalho Conde e outros

Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão monocrática de minha lavra (id 16144257), que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Leandro Barbalho Conde. In verbis:

“
DECIDO

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

Assevera que o magistrado a quo ao homologar os cálculos apresentados pelos autores e determinar a expedição das Requisições de Pequeno Valor,
deixou de arbitrar honorários advocatícios, ante o fato de não ter havido impugnação, contrariando o entendimento sedimentado pelo STF e pelo STJ.

Pois bem.

O Código de Processo Civil disciplina que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial não há condenação em honorários sucumbenciais em casos de Cumprimento de Sentença não Impugnado e que seja pago através de
precatório
, não sendo vedado quando tratar-se de pagamento mediante
Requisição de Pequeno Valor - RPV.

O entendimento é de que, para as execuções que suplantem o limite da requisição de pequeno valor, não serão devidos honorários (salvo se for impugnada), pois não é possível o cumprimento da obrigação senão mediante a expedição de precatório. É fase obrigatória, imposta pelo art. 100 da CF, que todos que demandam contra a Fazenda Pública sabem que devem cumprir.

Diferentemente, nas execuções passíveis de pagamento por meio de RPV, não depende da expedição do precatório para que realize o adimplemento dos valores a que foi condenado.

A diferença consiste em que nesta hipótese, inexistia óbice para que cumprisse a obrigação voluntariamente, mas ao deixar de efetuar o pagamento de forma voluntária, obrigando ao exequente mover o Cumprimento, justifica-se a imposição de pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo que não tenha impugnado a Execução.

A hipótese em apreço se trata de execução passível de pagamento por meio de RPV, pois o Estado, nesses casos, não depende da expedição do precatório para que realize o adimplemento dos valores a que foi condenado, inexistindo qualquer óbice para que deixasse de cumprir a obrigação que lhe foi imposta, voluntariamente. E deixando de efetuar o pagamento de forma voluntária, obrigou ao exequente mover o Cumprimento, sendo justificada, dessa forma, a imposição de pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo que não tenha impugnado a Execução.

(...)

Portanto, não diviso do entendimento a quo, pelo que entendo devidos os honorários advocatícios ao agravante, devendo a verba atender aos critérios estabelecidos no art. 85, incisos I a IV, do § 2º, conjugado com o § 8º, do CPC.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que seja arbitrado pelo juízo a quo percentual a ser definido com fulcro no valor homologado em cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do CPC.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, sustentando preliminarmente que a sentença homologatória objeto de agravo não possui caráter interlocutório, mas sim terminativo. Argumenta que, ao encerrar a fase de cumprimento de sentença, a decisão tem natureza definitiva, o que afastaria a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação.

No mérito, afirma que a pretensão dos agravados viola o art. 85, §7º do CPC/15, devendo ser reformada a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

Intimado para contrarrazoar,
Leandro Barbalho Conde
refutou os argumentos do Estado do Pará. Afirma que a decisão guerreada não possui natureza terminativa e não põe fim ao cumprimento, ao contrário, determina diligências e a continuidade do processo, o que evidência sua natureza interlocutória.

Acerca do tema principal, discorre que a homologação do valor de R$ 711.184,20 (setecentos e onze mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos), se refere ao crédito de
24 (vinte e quatro) exequentes,
de forma que o Magistrado
a quo
determinou a expedição de ofícios requisitórios para pagamento dos exequentes.

Portanto, ressalta que deve ser afastada a incidência do art. 85, §7º, do CPC, vez que o pagamento foi realizado mediante RPV e não precatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso de Agravo Interno, presentes os requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR

O Estado do Pará afirma que
a sentença homologatória agravada não possui natureza interlocutória, pois a ela se atribui natureza terminativa, não cabendo assim recurso de agravo de instrumento e sim recurso de apelação.

Conforme estabelece a nova ordem processual introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, o artigo 1.009 dispõe que "Da sentença cabe apelação". O artigo 203, §1º do mesmo diploma legal define "sentença" como o ato pelo qual o juiz, com base nos artigos 485 e 487, encerra a fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.

Adicionalmente, o §2º do artigo 203 delimita que "decisão interlocutória é todo ato judicial decisório que não se enquadre no §1º".

O CPC/2015, em seu artigo 1015, parágrafo único, estipula ainda que "Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

Dessa forma, apesar de ser nominada de sentença, verifico que a decisão impugnada nos presentes autos foi emitida durante a fase de cumprimento de sentença e não finalizou a fase executória, configurando-se, portanto, como decisão interlocutória. Assim, é cabível o recurso de agravo de instrumento, conforme determina o artigo 1.015 do CPC/2015.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a controvérsia reside na obrigatoriedade da condenação em honorários advocatícios em execução de sentença contra a Fazenda Pública, mediante RPV, sem impugnação.

O artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que não são devidos honorários advocatícios na execução de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não impugnada. Contudo, o regime jurídico das RPVs difere substancialmente do de precatórios, por permitir pagamento mais célere e efetivo dos créditos reconhecidos judicialmente.

A jurisprudência predominante do STJ entende que são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública pagas por RPVs, mesmo na ausência de impugnação. Esse entendimento busca assegurar a remuneração adequada do advogado que trabalhou no processo, incentivando a Fazenda Pública a cumprir voluntariamente as decisões judiciais e evitando a judicialização desnecessária de etapas executivas.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários em cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública sujeitas ao regime de Requisições de Pequeno Valor (RPV), ainda que não haja impugnação. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2035442 SP 2022/0335739-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO EMBARGADA. PEQUENO VALOR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001 e não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor. Precedente: AgInt no REsp 1.699.633/RS, Rel. Ministro Sérgio kukina, Primeira Turma, DJe 1/6/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1483109/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018
)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024